Tribunal: STF
Processo: ADI 4970
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 462/2009 NA LEI N. 12.058/2009, PELA QUAL ACRESCENTADO O § 7º DO ART. 18 DA LEI N. 9.636/1998. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DE EMENDA PARLAMENTAR. LEI PROMULGADA ANTES DO JULGAMENTO DA ADI N. 5.127. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CESSÃO DE USO DE ESPAÇOS AMBIENTAIS CONTÍGUOS A IMÓVEIS DA UNIÃO AFETADOS AO REGIME DE AFORAMENTO OU OCUPAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO OU SOCIAL OU DE APROVEITAMENTO ECONÔMICO DE INTERESSE NACIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO.



    1. Embora a norma do 7º do art. 18 da Lei n. 9.636/1998 resulte de emenda parlamentar que não guardou pertinência temática com a Medida Provisória n. 462/2009, não há de ser declarada a sua inconstitucionalidade formal, pois entrou em vigor antes do advento da jurisprudência firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.127. 



    2. Interpretação conforme à Constituição da República do § 7º do art. 18 da Lei n. 9.636/1998, acrescentado pela Lei n. 12.058/2009, para admitir a cessão do espaço aéreo sobre bens públicos, do espaço físico em águas públicas, das áreas de álveo de lagos, dos rios e quaisquer correntes d’água, das vazantes e de outros bens do domínio da União, contíguos a imóveis da União afetados ao regime de aforamento ou ocupação, desde que realizada a Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidades sem fins lucrativos nas áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde, ou a pessoas físicas ou jurídicas, nesse caso demonstrado o interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.